Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATO ASSINADO. VALOR RECEBIDO. FALHA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.PRELIMINAR AFASTADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interpostos pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Narrou a recorrente, em si, como bem relatado na sentença, " ter sido vítima de fraude relacionada ao contrato de empréstimo realizado com o Banco Requerido: contrato 769975452-4, celebrado em 25.1.2023, no valor de R$ R$ 1.627,00, com parcelas de R$ 65,10. Sustenta que não fez a contratação do empréstimo, o que vem lhe causando prejuízos financeiros e transtornos emocionais e, por isso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e danos morais. ”.
4. Em razões recursais alega que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, uma vez que permitiu que terceira pessoa realizasse empréstimos, bem como transações em seu nome. Aduz que o recorrido não apresentou o contrato supostamente assinado. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 73467174). Preliminarmente, o recorrido alega: vício na representação processual, comprovante de residência em nome de terceiro e infringência à dialeticidade recursal. No mérito, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se aferir se houve vício na representação processual, comprovante de residência em nome de terceiro e infringência à dialeticidade recursal. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo suposto golpe sofrido pela recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Vício na Representação Processual e Documento Inválido. Conforme art. 105, do CPC, de modo geral, a procuração outorgada ao advogado para representação processual não exige a obrigatoriedade do reconhecimento de firma, podendo ser assinada digitalmente, na forma da lei. A procuração confere poderes para o foro em geral, conforme documento juntado aos autos, sendo válido. Quanto ao endereço, a recorrente demonstrou que o comprovante de residência está em nome de seu filho, de modo que a mesma reside no endereço. Preliminares afastadas.
8. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. A recorrente enfrentou, expressamente, todos os pontos tratados na sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em infração ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
11. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
12. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
13. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
14. No caso, contudo, não restou constatada verossimilhança das alegações da recorrente no sentido de que tenha ocorrido fraude, nem tampouco que ocasionada por falha do recorrido.
15. Inicialmente, chama a atenção o fato de que o suposto golpe fora praticado em janeiro de 2023 e somente em setembro de 2024 a recorrente tenha ajuizado a ação. Em complemento, consta dos autos que, à época, o valor do empréstimo fora liberado na conta da recorrente, conforme consta no documento de ID 73467161.
16. Outrossim, o recorrido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela recorrente, o registro da foto da recorrente, bem como os demais documentos relacionados à contratação, conforme ID 73467174, pgs. 7 a 9.
17. Registre-se que não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços do recorrido, uma vez que as contas se deram dentro da conta da recorrente, mediante senha, assinatura digital, bem como biometria facial.
18. Esse cenário indica que não há qualquer prova de falha na prestação dos serviços do recorrido. Ainda que o contrato possa ser supostamente fraudulento, o que não restou comprovado, a culpa não deve ser imputada ao recorrido, uma vez que não há qualquer indício de falha.
V. Dispositivo
19.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20.Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.